Tribunal: TJSP
Processo: 0003798-41.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do feito mantida. Execução provisória de multa diária não confirmada por sentença de mérito e pendente julgamento de recurso de apelação. Inexigibilidade da multa diária até sua eventual confirmação. Tema Repetitivo no 743, C. STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.